Tribunal: TCU
Processo: 000.340/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7927/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor do Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico, além de Valdemar Vieira de Melo como dirigente dessa entidade, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados no bojo do Convênio n.o 5/2001 destinado à realização do projeto intitulado como " Carnaval de Olinda 2001 " a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 140.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 19/2 a 19/6/2001; Considerando que, por meio do Relatório de TCE Complementar n.o 31, em 23/4/2015 (Peça 1, p. 316-320), o tomador de contas teria assinalado a suposta responsabilidade do Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico, em solidariedade com Valdemar Vieira de Melo, pelo dano ao erário sob o valor original de R$ 140.000,00 em face da reprovação da prestação de contas do referido convênio; Considerando que, após a análise do feito às Peças 7-9, a Secex-TCE pugnou pela insubsistência do cogitado dano ao erário em função da comprovação da execução física do aludido evento e do eventual nexo causal entre os recursos federais repassados e os pagamentos efetuados para a consecução do objeto pactuado, além de ressaltar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do TCU, tendo, assim, proposto o arquivamento da presente tomada de contas especial ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que, à Peça 10, o MPTCU teria manifestado a sua anuência à aludida proposta da unidade técnica, ressaltando que o prolongado lapso temporal desde a ocorrência das supostas falhas, em 2001 e 2002, resultaria no prejuízo ao devido processo legal pelo comprometimento ao pleno exercício da ampla defesa e do contraditório; Considerando, enfim, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o parecer do Parquet especial a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante o prejuízo ao devido processo legal pelo comprometimento ao pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo fixada pelo Item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 000.340/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Valdemar Vieira de Melo (CPF XXX.075.374-XX); e Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico (CNPJ 02.197.495/0001-16). 1.2. Órgão: então Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: promover o envio de cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica e do MPTCU, aos responsáveis indicados pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência.